Tribunal: TJES
Processo: 5014628-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014628-68.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BODYLASER DEPILACAO S.A.

RECORRIDO: ROSANA DOS REIS FERREIRA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014628-68.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BODYLASER DEPILACAO S.A.

RECORRIDO:
ROSANA DOS REIS FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ROSANA DOS REIS FERREIRA em face de BODYLASER DEPILACAO S.A, alegando que contratou junto a requerida um pacote com 10 sessões de depilação, tendo realizado o pagamento a vista. Narra a autora, que após duas sessões, foi informada de que a franquia teria finalizado as suas operações, motivo pelo qual pleiteou junto a ré o reembolso dos valores, lhe sendo garantido que este se daria no prazo de um mês, contudo, o ressarcimento não ocorreu. Diante do exposto, pugna pela condenação da requerida ao reembolso dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: "Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$923,20 a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros de mora da citação; e ainda, condeno a requerida ao pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva da franqueadora. No mérito, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. Inicialmente, quanto a preliminar suscitada, entendo que assiste razão a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, na medida em que reconheceu a responsabilidade da embargada, que responde solidariamente ao fornecedor na qualidade de franqueada.

6.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. No caso dos autos, restou demonstrada a contratação dos serviços por parte da requerente, bem como a impossibilidade de continuidade destes, uma vez que a franqueada encerrou as suas atividades. Nesta esteira, assiste razão a autora quanto ao pleito de ressarcimento dos valores referentes as sessões que não puderam ser realizadas.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
: "No caso sub judice, de acordo com as provas, resta comprovado que a autora celebrou um contrato de depilação a laser com a requerida, no dia 16.11.2021, no valor de R$ 1.154,00, mas a loja franqueada encerrou as atividades e impossibilitou a realização das 8 (oito) sessões remanescentes. De acordo com as informações prestadas, apenas 2 das 10 sessões foram utilizadas, motivo pelo qual o valor de 8 sessões deve ser reembolsado, o que corresponde a R$923,20 (R$115,40 x 8), devendo ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação."

7. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)